Tribunal: TJES
Processo: 0031881-02.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031881-02.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KARINA MIRANDA MARINHO e outros (2)

APELADO: INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA E FLORESTAL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL (IDAF). ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 46/1994. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SÚMULA VINCULANTE 37/STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidores públicos do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (IDAF) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de implementação e pagamento retroativo do adicional de insalubridade, ante a ausência de regulamentação da Lei Complementar Estadual nº 46/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 (duas) questões em discussão: (i) definir se os servidores fazem jus ao adicional de insalubridade previsto na LC 46/1994, mesmo diante da ausência de regulamentação específica, com base no princípio da isonomia (em comparação com servidores da SESA - LC 749/2013); e (ii) analisar a correção da condenação dos beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) ao pagamento de honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito ao adicional de insalubridade, previsto no Art. 7º, XXIII, da Constituição Federal, exige regulamentação legal específica ("na forma da lei").

O Supremo Tribunal Federal (RE 169.173/SP) firmou entendimento de que a extensão de direitos sociais a servidores públicos (Art. 39, § 3º, CF) não implica aplicação automática da CLT, cabendo a cada ente federativo legislar sobre o regime jurídico dos seus servidores.

A Lei Complementar Estadual nº 46/1994, em seu Art. 97, § 4º, condiciona expressamente a fixação dos percentuais e graus de insalubridade a um regulamento posterior, o qual inexiste, tratando-se de norma de eficácia limitada.

A ausência do regulamento específico da LC 46/1994 impede o pagamento do adicional, conforme entendimento pacificado deste Tribunal de Justiça (TJES).

Não cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa ou aplicar por isonomia o tratamento conferido a outra carreira (LC 749/2013 da SESA), sob pena de violação à Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A concessão da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) não afasta a responsabilidade do beneficiário pelo pagamento das verbas de sucumbência (Art. 98, § 2º, CPC), apenas impondo a suspensão da exigibilidade de tal obrigação (Art. 98, § 3º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Art. 97, § 4º, da Lei Complementar Estadual (ES) nº 46/1994, que prevê o adicional de insalubridade para servidores públicos, possui natureza de norma de eficácia limitada, sendo indevido seu pagamento enquanto inexistente o regulamento posterior que defina os graus e percentuais da vantagem.

É vedado ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, aumentar vencimentos ou conceder vantagens a servidores públicos, aplicando-se a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

A concessão da gratuidade de justiça não isenta o beneficiário da condenação aos ônus de sucumbência, mas apenas impõe a suspensão da exigibilidade do pagamento, nos termos do Art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIII, e art. 39, § 3º; CPC, art. 85, §§ 2º e 11, e art. 98, §§ 2º e 3º; Lei Complementar Estadual (ES) nº 46/1994, art. 97, § 4º; Lei Complementar Estadual (ES) nº 749/2013 (citada); Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 169.173/SP; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0001655-15.2013.8.08.0014 (ou 014130015960); TJES, AC nº 00111317620158080024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por
KARINA MIRANDA MARINHO, LUIZ FERNANDO PEREIRA VIEIRA
e
PRISCILA FIRMINO ANDRADE SCOFANO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória que, em sede de Ação Ordinária movida em face do
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO (IDAF)
, julgou
improcedentes
os pedidos que visavam a implementação e o pagamento retroativo do adicional de insalubridade.

Irresignados, os apelantes sustentam, em síntese: (i) preliminarmente, o conhecimento do recurso sem custas, eis que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita (deferida à fl. 182); (ii) no mérito, que a ausência de regulamentação da LC 46/94 constitui omissão estatal que não pode suprimir o direito, havendo violação à isonomia (citando a LC 749/2013 da SESA) e que a verba possui natureza indenizatória, sendo compatível com o regime de subsídio; (iii) por fim, requerem a reforma da sentença quanto à sua condenação em honorários de sucumbência, por serem beneficiários da AJG.

Pugnam pela reforma da r. sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Pois bem. Após examinar com acuidade os autos, concluo que
não merece reforma a sentença submetida a esta instância revisora
.

Inicialmente, cumpre registrar que o próprio dispositivo constitucional invocado (Art. 7º, XXIII) condiciona o direito ao adicional de remuneração para as atividades insalubres à
"forma da lei"
. Vejamos:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...] XXIII -
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas,
na forma da lei
; [...]

O Supremo Tribunal Federal, ao pacificar a matéria no julgamento do
Recurso Extraordinário nº 169.173/SP
, firmou o entendimento paradigmático de que a remissão constitucional de direitos sociais aos servidores públicos (Art. 39, § 2º, atual §3º) não importa na aplicação automática da legislação trabalhista (CLT) para suprir a necessidade de regulamentação, cabendo, ao contrário, a cada ente federativo (União, Estado ou Município) a competência para editar suas próprias leis infraconstitucionais a fim de dar eficácia a esses direitos no âmbito de seu respectivo regime jurídico.

Concluiu o Pretório Excelso que, tratando-se de matéria afeta ao regime jurídico (Art. 39,
caput
), a competência para regulamentar o direito é do ente federativo específico (no caso, o Estado do Espírito Santo), não cabendo a aplicação analógica da legislação federal (CLT), pois "
essa legislação infraconstitucional terá de ser, conforme o âmbito a que pertence o servidor público, da competência dos mencionados entes públicos que constituem a federação
" .

Fixada essa premissa, verifica-se que a Lei Complementar Estadual nº 46/1994, embora preveja o direito em seu Art. 97, condicionou expressamente sua aplicação em seu §4º, que dispõe:

“
Art. 97
-

O servidor público que trabalhe com habitualidade em locais considerados insalubres ou perigosos ou que exerça atividades penosas fará jus a uma gratificação calculada sobre o vencimento do cargo efetivo ou em comissão que exerça.

[...]

§ 4º
-
As gratificações referidas neste artigo serão fixadas em percentuais variáveis entre quinze e quarenta por cento do respectivo vencimento, de acordo com o grau de insalubridade, periculosidade ou penosidade a que esteja exposto o servidor público,
e que será definido em regulamento.
”

Trata-se, portanto, de norma de eficácia limitada, que depende de ato normativo posterior para produzir efeitos
.

Imperioso registrar, ainda, que este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso idêntico envolvendo o mesmo adicional e a mesma autarquia (IDAF), já pacificou o entendimento de que
a norma em comento não é autoaplicável, sendo indispensável a edição de lei específica para o fim pretendido
. Confira-se:

Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001655-15.2013.8.08.0014 Apelante/Apelado: Ubirajara Douglas Vianna Apelado/Apelante: Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo - IDAF Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. TÉCNICO AGRÍCOLA. IDAF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. RECURSO DO IDAF PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PREJUDICADO EM RAZÃO DA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Preliminar de ausência de intimação para perícia: A preliminar sequer merece ser conhecida porque não respeitado o regramento processual civil à época, na medida que diante da verificação do vício, deveria o ora apelante ter aduzido na primeira oportunidade de falar nos autos a sua ocorrência, para posteriormente, caso mantido pelo Juiz, recorrer por agravo seja na modalidade retido ou de instrumento (art. 522 e seguintes do CPC/73). Todavia, assim, não o fez. Preliminar não conhecida
2. A aplicabilidade dos direitos sociais aos servidores contratados, como o adicional de insalubridade, somente é cabível se expressamente autorizado por lei, por se tratar de norma de eficácia limitada. Esse entendimento foi fixado no Recurso Extraordinário nº 169173/SP, no sentido de que a percepção pelo servidor civil estadual ou pelo contratado pelo regime estatutário, como o presente caso, é indispensável a edição de lei específica para o determinado fim. 3. Embora exista o art. 97, § 4º da Lei Complementar nº 46/97 que garante o direito ao adicional de insalubridade ao servidor público estadual, não houve até o momento regulamentação necessária para a sua percepção, notadamente por não ser autoaplicável. Precedentes T.J/ES.
4. Recurso provido do IDAF. Prejudicada a remessa necessária. Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, prejudicado o recurso do advogado do requerente. VISTOS , relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, não conhecer a preliminar, e, pelo mesmo número de votos, dar provimento ao recurso do IDAF , julgar prejudicada a remessa necessária , bem como em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, julgar prejudicado o recurso do advogado do requerente , nos termos do voto do e. Relator. Vitória, ES, 11 de junho de 2019. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 014130015960, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NULIDADE. TÉCNICO AGRÍCOLA.
IDAF. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL.
RECURSO DO IDAF PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO ADVOGADO DO REQUERENTE PREJUDICADO EM RAZÃO DA INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. Preliminar de ausência de intimação para perícia: A preliminar sequer merece ser conhecida porque não respeitado o regramento processual civil à época, na medida que diante da verificação do vício, deveria o ora apelante ter aduzido na primeira oportunidade de falar nos autos a sua ocorrência, para posteriormente, caso mantido pelo Juiz, recorrer por agravo seja na modalidade retido ou de instrumento (art. 522 e seguintes do CPC/73). Todavia, assim, não o fez. Preliminar não conhecida 2.
A aplicabilidade dos direitos sociais aos servidores contratados, como o adicional de insalubridade, somente é cabível se expressamente autorizado por lei, por se tratar de norma de eficácia limitada. Esse entendimento foi fixado no Recurso Extraordinário nº 169173/SP, no sentido de que a percepção pelo servidor civil estadual ou pelo contratado pelo regime estatutário, como o presente caso, é indispensável a edição de lei específica para o determinado fim. 3. Embora exista o art. 97, § 4º da Lei Complementar nº 46/97 que garante o direito ao adicional de insalubridade ao servidor público estadual, não houve até o momento regulamentação necessária para a sua percepção, notadamente por não ser autoaplicável. Precedentes T.J/ES. 4. Recurso provido do IDAF
. Prejudicada a remessa necessária. Em razão da inversão dos ônus sucumbenciais, prejudicado o recurso do advogado do requerente. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0001655-15.2013.8.08.0014, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 04/07/2019)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES DO IDAF.. ENQUADRAMENTO. LEI COMPLEMENTAR Nº 245/2002. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA . PRAZO QUINQUENAL. ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO DA LEI.
DESVIO DE FUNÇÃO . ENQUANTO DURAR A ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1- Os Apelantes sustentam que foram admitidos no serviço público estadual, sendo que após sua efetivação passaram a trabalhar no
INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO IDAF,
contudo não foram aplicados os corretos enquadramentos funcionais trazidos pela Lei Complementar nº 245/2002 . [...] 7-
O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a concessão, aos servidores estatutários, do adicional de insalubridade previsto no art . 7º, inciso XXIII da Constituição Federal é necessária a edição de normas específicas que definam as atividades assim consideradas e estabeleça os respectivos critérios de pagamento pelo Ente Federado regulamentando a matéria.
8- Verificado a atuação dos servidores em desvio de função, deve ser reconhecido o direito ao pagamento da diferença remuneratória existente entre o cargo dos requerentes e o cargo efetivamente desempenhado, enquanto durar a ilegalidade. 9- Recurso conhecido e parcialmente provido. Remessa prejudicada . (TJ-ES - AC: 00111317620158080024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 02/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/05/2022)

Com efeito, o pleito recursal encontra óbice intransponível na própria natureza da norma que o fundamenta, pois
o Art. 97, §4º, da Lei Complementar Estadual nº 46/1994, é norma de eficácia limitada que condiciona expressamente a definição dos percentuais e graus de insalubridade a um regulamento posterior, o qual, até a presente data, inexiste.

Desta forma, a pretensão dos apelantes de que o Judiciário supra essa omissão legislativa, aplicando-lhes por isonomia o tratamento conferido aos servidores da SESA (LC 749/2013), esbarra frontalmente na
Súmula Vinculante nº 37 do STF
,
que veda ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, "
aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
"
,
razão pela qual a r. sentença deve ser mantida incólume neste capítulo.

No que concerne aos honorários advocatícios
, no qual os apelantes buscam a reforma da sentença para que seja excluída sua condenação, sob o argumento de que tal condenação, mesmo suspensa, violaria o acesso à justiça e a proteção constitucional conferida aos beneficiários da AJG,
tenho que a irresignação não merece prosperar.

Do exame, verifico que a r. sentença vergastada, ao julgar improcedente a pretensão, condenou os autores ao pagamento dos ônus sucumbenciais, mas, ato contínuo, determinou a
suspensão da exigibilidade
de tais pagamentos.

Ao assim decidir, o magistrado
a quo
observou estritamente o regramento do CPC, segundo o qual a concessão da gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas verbas decorrentes de sua sucumbência (Art. 98, § 2º), apenas impondo que tal obrigação fique sob condição suspensiva de exigibilidade (Art. 98, § 3º).

O pleito recursal para exclusão total da condenação carece, portanto, de amparo legal, mostrando-se escorreita a sentença que apenas suspendeu a exigibilidade do pagamento, não havendo reparo a ser feito neste ponto.

Observo, por outro lado, que a r. sentença, conquanto tenha corretamente condenado os apelantes ao pagamento dos ônus sucumbenciais, omitiu-se quanto ao arbitramento do percentual devido a título de verba honorária.

Nesse sentido, diante da omissão constatada, e atento aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil – notadamente o grau de zelo profissional, o local da prestação e a natureza da causa –, de ofício,
fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, mantendo, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos exatos termos do art. 98, § 3º, do CPC, por serem os apelantes beneficiários da gratuidade da justiça.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
KARINA MIRANDA MARINHO e outros
e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, oportunidade em que, com fulcro no art. 85, §11, do CPC,
MAJORO
a verba honorária sucumbencial de 10% para 12%, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do benefício da gratuidade de justiça (art. 98, §§2º e 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)